Tribunal: CARF
Processo: 10120.734723/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.734723/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.142 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
PRODESIVO IMPERMEABILIZANTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA POR ATRASO NA ENTREGA DE ECF.
O sujeito passivo que deixar de apresentar ECF no prazo fixado na legislação
fica sujeita à multa de ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
fls. 96, com a exigência do crédito tributário no valor de R$111.312,79 a título de multa de ofício
isolada por atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em 14.09.2018 referente ao
ano-calendário de 2016, cujo prazo final ocorreu em 31.07.2017:
Descrição dos fatos:
LUCRO REAL: Multa pela apresentação extemporânea da ECF, quando esta
contiver e-LALUR, que incide à razão de 0,25% por mês calendário ou fração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.734723/2018-31
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

atraso, do lucro líquido antes do Imposto de Renda da pessoa jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no período a que se refere a apuração,
limitada a 10% (dez por cento); reduzida em 90% (noventa por cento), quando a ECF
for apresentada em até 30 (trinta) dias após o prazo; em 75% (setenta e cinco por
cento), quando a ECF for apresentada em até 60 (sessenta) dias após o prazo e à
metade, quando a ECF for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício.
Limites: A multa está limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para as pessoas
jurídicas que no ano-calendário anterior auferiram receita bruta total, igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) e a R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem nessa hipótese.
OBS.: Quando não houver lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, no período de apuração a que se refere a escrituração, deverá ser
utilizado o lucro líquido, antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social do
último período de apuração informado, atualizado pela taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, até o termo final de encerramento do
período a que se refere a escrituração.
DEMAIS: Multa incidente sobra a apresentação extemporânea da ECF, quando
esta não contiver e-LALUR, equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, limitada a 1% desta, reduzida à metade,
quando a obrigação acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.
Enquadramento Legal:
Art. 11 e 12 da lei nr. 8.218, de 29 de agosto de 1991, com texto alterado pela
Lei nr. 13.670 de 2018.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 2a Turma da DRJ/07 no 107-021.432, de 09.02.2023, fls. 106-108:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM,
por unanimidade de votos, os membros da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto parte integrante do
presente julgado, NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e MANTER O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO de Multa Regulamentar pelo atraso na entrega de
Escrituração Contábil Fiscal-ECF, no valor de R$ 111.312,79.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.04.2023, fls. 112, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.05.2023 (segunda-feira), fls. 133-158, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO No 107-021.432 – 2a
Turma/DRJ07
III.1 – DA TEMPESTIVIDADE DA ECF APRESENTADA EM 31/07/2017
A princípio para elucidar a questão é necessário destacar pontos importantes da
obrigação acessória em discussão.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

Como é de amplo conhecimento de Vossas Senhorias, a Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último
dia útil do mês de setembro do ano posterior ao do período da escrituração no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). A partir de ano-
calendário 2015 a entrega será até o último dia útil do mês de julho do ano posterior
ao do período da escrituração, segundo alteração dada pela Instrução Normativa RFB
n° 1.633/2016.
Desta feita, temos que no presente caso, a entrega da ECF tratava-se como
prazo fatal a data de 31/07/2017.
Somente por esta constatação, já estaria resolvido a situação do presente
contribuinte uma vez que o próprio acordão admite que foi realizada a obrigação
tempestivamente [...].
Nota-se que pela fundamentação apresentada no Acórdão combatido restou
aplicada a penalidade da multa pro atraso, quando no entanto os auditores não tinham
dúvida da apresentação tempestiva mas, em contrário, levam a decisão para um debate
quanto à natureza da obrigação apresentada em setembro de 2018, se seria uma ECF
original ou retificadora.
Tanto assim que todo o embasamento jurídico apresentado não versavam quanto
à prazos de entrega mas sim sobre o recebimento/possibilidades de apresentação de
ECF retificadoras.
Neste ponto, destaca-se que a retificação da ECF – Escrituração Contábil Fiscal,
anteriormente entregue poderá ser realizada em até 5 anos e dar-se-á mediante
apresentação de nova ECF, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa, não podendo ser considerada intempestiva aplicando a IN 1422/2013.
Não obstante, a ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF retificada,
substituindo-a integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a ativa na
base de dados do SPED.
Conforme apresentado no próprio acordão e nos termos legais conhecidos, não
será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do regime de
tributação, salvo para fins de adoção do Lucro Arbitrado, nos casos determinados pela
legislação. Mas, como já demonstrado nestes autos e novamente se destacará, não
houve por parte deste Recorrente nenhuma intenção de alteração do regime tributário
que afetasse bases de cálculos ou alíquotas, mas tão somente foi realizado a correção
do preenchimento da ESCRITURAÇÃO TEMPESTIVA APRESENTADA EM
31/07/2017.
III.2 DO MERO ERRO FORMAL DE PREENCHIMENTO – DA
PREVALÊNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
VERDADE
MATERIAL,
DO
FORMALISMO
MODERADO,
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
No âmbito do processo administrativo-fiscal, especialmente por sua maior
tendência à informalidade, há uma maior liberdade pela busca efetiva do chamado
“princípio da verdade material”, segundo o qual se “deve apurar rigorosamente a
realidade dos negócios jurídicos realizados pela pessoa fiscalizada e sua subsunção à
lei, não se resumindo a critérios meramente formais (síntese de contratos ou
descrições genéricas de notas fiscais) ou a presunções”.
Tradicionalmente, a doutrina aborda a verdade material em oposição à verdade
forma, sob o argumento de que a primeira é a tentativa de se alcançar o contexto fático
havido exatamente como ele ocorreu, enquanto a segunda seria apenas a reflexão
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

sobre os eventos que foram efetivamente trazidos ao processo pelas partes, segundo
regras determinadas. A verdade material seria própria ao processo administrativo,
enquanto a verdade formal afeita ao processo judicial.
A doutrina tradicional, portanto, considera que a busca da “verdade material”
deve ser a busca do “real”, que para ser atingido em sua completude deve valer-se dos
mais amplos instrumentos cognitivos aptos para captarem vasta gama de eventos.
No processo administrativo, especialmente no processo tributário, as condições
para que os eventos trazidos pelo Fisco e pelos contribuintes devem ser mais
maleáveis e permissivas, de modo a garantir que surjam sempre mais fatos jurígenos,
capazes de contribuir em nível máximo ou ótimo, embora nunca total, para a
construção dialógica da realidade. Essa exigência, na verdade, é simples, mas
relevante, decorrência do próprio princípio da legalidade, corolário do sistema
tributário nacional. [...]
O princípio da legalidade material exige a previsão legal mínima do conteúdo
mínimo da conduta que foi jurisdicizalizada pelo legislador. Em outros termos: a
norma tributária deve descrever com clareza os fatos que darão origem à prescrição
normativa, uma vez ocorridos na realidade fenomênica e vertidos em linguagem
jurídica própria.
No entanto, não basta que haja previsão normativa clara e definição do
conteúdo material da conduta a ser valorizada juridicamente. É necessário ainda que
haja uma adequada compreensão dos fatos que ocorreram. Sem ela, a legalidade não
se confirma e grassa a insegurança, afinal, normas são previstas para serem aplicadas à
vista da ocorrência de determinados fatos.
Como narrado anteriormente e exposto na Impugnação, restou provado que o
erro cometido nas escriturações em que houve a “troca” da nomenclatura do regime
tributário, claramente tratou-se de erro formal uma vez que os valores foram mantidos
na segunda transmissão do documento fiscal.
Destaca-se desde já fatos comprovados por documentos de posse e
conhecimento deste processo que espelham a situação fiscal do contribuinte no ano-
calendário questionado:
a) No ano de 2016 a opção pelo regime de tributação foi o lucro presumido;
b) Todas as guias de IRPJ e CSLL foram recolhidas nos códigos de lucro
presumido;
c) As DCTF's (Declarações de debitos e créditos federais) apresentadas no ano
acima foram enviadas à base de dados da RFB com a indicação de que a forma de
tributação fora o lucro presumido.
d) A escrituração contábil deste período registrou os lançamos de IRPJ e CSLL
como lucro presumido.
e) Os recolhimentos de PIS e COFINS foram no regime cumulativo. Isto está
demonstrado nas guias recolhidas e declaradas na DCTF.
f) A ECD foi transmitida levando-se em consideração a opção ao lucro
presumido.
g) Em nenhum momento foi notificado à RFB a opção pela mudança do regime
de tributação, conforme prescreve o § 4o, art. 26, Lei 9.430/96.
Ocorre que no ano de 2017 a Recorrente esteve modelando os seus sistemas
para entrega das obrigações acessórias ECD e ECF. Em função o exíguo tempo para
entrega do arquivo ECF, o qual é validado em um sistema da RFB, o colaborador
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

parametrizou o sistema com a informação do regime de tributação pelo lucro real em
vez do lucro presumido; e transmitiu a ECF no dia limite previsto em ato normativo
(31/07/2017) referente ao ano calendário de 2016.
Em 2018 verificou-se que a ECF fora, equivocadamente, enviada com a
informação de tributação pelo regime do lucro real, e ao detectar o erro, tentou enviar
uma declaração retificadora para saná-lo, onde a única alteração tratava da alteração
na nomenclatura e não no recolhimento de fato.
Os sistemas da RFB rejeitaram a declaração retificadora, informando que não
aceitavam retificação de declaração que visava à mudança de opção de tributação,
apresentando como opção apenas os códigos F, N e S que respectivamente
significavam: ECF original com mudança na forma de tributação; ECF original; ECF
retificadora ( mister enfatizar que o sistema enrijecido do sistema não analisa os
documentos levando assim ao cerceamento do direito do contribuinte quanto à
retificação das inconsistências apurados das obrigações ).
Ao enviar a ECF na opção F (original com mudança na forma de tributação),
conforme orientação da RF13 através da rejeição do arquivo de retificação enviado do
sistema; mecanicamente, através das parametrizações da RFB, considerou-se que o
contribuinte estava mudando da opção do lucro real para o lucro presumido e não
tratou a segunda declaração como retificadora e sim com substituta da anterior.
Resta claro que ao passo que é possibilitado ao contribuinte uma retificação das
suas informações no prazo de 5 anos da primeira escrituração apresentada 31/07/2017,
o procedimento adotado pela RFB acaba por restringir a atuação do direito.
Ao revés de inserir o procedimento no processo, propõe-se raciocínio oposto: o
processo é um procedimento, mas não qualquer procedimento; é o procedimento de
que participam aqueles que são interessados no ato final, de caráter imperativo, por ele
preparado. De fato, há distinção essencial entre processo e procedimento
caracterizando o primeiro com a diferença específica do contraditório, pois ―o
processo é um procedimento do qual participam (são habilitados a participar) aqueles
em cuja esfera jurídica o ato final é destinado a desenvolver os seus efeitos: em
contraditório e de modo que o autor não possa obliterar as suas atividades.
Deste modo, o processo é o procedimento que se desenvolve com a presença do
contraditório, que requer seja ofertada a simétrica oportunidade de participação dos
interessados no provimento estatal. Para que a participação do contribuinte seja
efetivamente paritária na preparação do provimento estatal é necessário que sejam
admitidas as provas por ele colacionadas, desde que produzidas de modo lícito.
É importante ressaltar que certas provas prestam-se de modo mais certeiro do
que outras para representar a ocorrência de determinados eventos, que serão vertidos
em linguagem jurídica. Portanto, o legislador pode elegê-las como representações
preferenciais de determinados fatos/eventos. O que não pode ser admitido é que tais
representações sejam as únicas formas de comprovarem um fato, quando há outros
que podem também se prestar a fazê-lo.
No presente caso, na referida autuação, que foi posteriormente afirmada no
acórdão combatido, esta auditoria somente considerou a nomenclatura apresentada na
ECF transmitida como sendo a mesma “original” contudo não analisou as provas
materiais que claramente elucidavam a verdade fiscal dos fatos.
A busca pela verdade material, que reflete os fatos havidos, é inafastável e deve
orientar a Administração Pública na condução do processo administrativo tributário,
porque lhe são conferidas faculdades procedimentais e processuais que se apresentam
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

como instrumentos mais eficazes e apropriados para a aproximação com a verdade
real. [...]
Neste sentido, a Autoridade administrativa pode e deve agir de ofício,
promovendo todas as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a
revelação da “verdade material”. Deve, sempre que necessário, assumir a produção de
provas sempre que o contribuinte não lograr êxito em esclarecer os fatos sobre os
quais recai determinada norma tributária. [...]
Além de assumir a iniciativa probatória quando necessário, a Autoridade
administrativa deve examinar todas as provas apresentadas pelo contribuinte, ainda
que não relacionadas na lei, para acatá-las sempre que comprovarem a versão dos
fatos apresentada pelo contribuinte. [...]
Assim, a busca pela verdade, seja a formal ou material, tem-se que o regramento
básico, com a garantia do contraditório e ampla defesa devem ser respeitados. As
provas, sem processos administrativos ou judiciais devem ser lícitas, de acordo com o
regramento prático. Sabe-se que o procedimento não é um fim em si mesmo, sendo
um meio para atingir um resultado eficaz, de demonstração ao julgador de fato
ocorrido no passado, observada a boa-fé, lealdade processual e proporcionalidade. [...]
No mesmo sentido da verdade material, já restaram editados pareceres
favoráveis ao contribuinte como no Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015 (PN Cosit no 2/15), ficou estabelecido que, caso se identifique erro na
demonstração do crédito objeto de compensação, a SRF admitirá que o contribuinte
transmita DCTF retificadora para comprovar seu direito creditório em momento
posterior à entrega da declaração de compensação ou mesmo após o despacho
decisório de não homologação da compensação. Nessa situação, o processo deve ser
baixado à Delegacia da Receita Federal (DRF) para revisão do despacho decisório de
não homologação da compensação, retornando para julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) apenas caso a revisão seja parcial ou
caso haja questão de direito a ser decidida.
Ademais, no âmbito do processo administrativo tributário, o processo ganha
contornos da norma jurídica material que envolve o objeto da discussão, o tributo. A
forma de proceder do ente tributante é conduzida e limitada diante de Princípios
norteadores, que visam garantir valores jurídicos, econômicos e morais perante todos
os envolvidos no processo tributário, seja o Contribuinte, o Estado e a própria
sociedade, destinatária final da arrecadação promovida pelo Estado, convertida na
forma de investimentos, projetos sociais, ordem, segurança e educação.
Não obstante, destaca-se ainda que o acordão em epígrafe torna-se contraditório
na sua própria fundamentação quando aponta a aplicação da multa por atraso na
entrega uma vez que o mesmo atestou a tempestividade da primeira ECF apresentada
em 31/07/2017 e posteriormente analisa a segunda ECF como original porém
confirma que não houve de fato adoção de tributação. Ou seja, a passos largos a
decisão combatida mistura os termos de contagem de prazo com nomenclatura das
escriturações transmitidas, mesmo sabendo e tendo provas documentais de que a nova
ECF de 14/09/2018 foi realizada somente para corrigir o nome do regime e não a
forma de recolhimento.
Além do princípio da verdade material, outro importante princípio que deve ser
considerado ao caso é do FORMALISMO MODERADO que consiste, em primeiro
lugar, na previsão de rito e formas simples, suficientes para propiciar um grau de
certeza, segurança, respeito aos direitos dos sujeitos, o contraditório e a ampla defesa.
Em segundo lugar, se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das
verdadeiras finalidades do processo.
O princípio do Formalismo Moderado ou Informalismo em Apreço, encontra
fulcro legal no art.2o, parágrafo único, incisos VIII e IX da Lei 9784/99 que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispensando
ritos sacramentais e formas rígidas para o processo, principalmente para os atos a
cargo do particular, devendo a norma reguladora exigir apenas as formalidades que
sejam necessárias a certeza e licitude do procedimento.
Assim, o dito princípio tem o dever de torna o processo administrativo mais
acessível para o contribuinte, sobrepondo-se às formalidades.
De igual forma, tem-se o Princípio da Razoabilidade e o Princípio da
Proporcionalidade que buscam alinhas o processo administrativo fiscal diante dos
limites entre o fato, objeto e atuação do entre tributário, fazendo com que a
Administração Pública mova-se de forma a assegurar a aplicação dos valores de
ponderabilidade e equilíbrio em seus atos, considerando amplamente a realidade e
circunstâncias sobre o bem tutelado, o tributo, e seu impacto sobre o contribuinte. [...]
Entende, inclusive o próprio CARF, que a redação do art. 147, §2o do CTN
torna despicienda eventual invocação do "princípio da verdade material", pois a sua
redação já estabelece que mero erro formal no preenchimento de alguma declaração
acessória, desde que devidamente comprovada por outros elementos de prova, não
teria de justificar a autuação fiscal - cabendo, inclusive, o dever da fiscalização de
retificar de ofício a declaração.
Sob o prisma de duas posições, as quais reputamos absolutamente corretas e
consentâneas com as premissas alinhavas anteriormente, quais sejam:
a) a comprovação de erro material no preenchimento da ECF transmitida em
31/07/2017 permite superar o que fora lá declarado como lucro real em prol do
efetivamente recolhido na forma do lucro presumido.
b) comprovado o erro de fato, a retificação de ofício da obrigação acessória
deve ser feita pela autoridade fiscalizadora, nos termos do art. 147, §2o do CTN.
Desta forma, restam evidenciado e protegidos pelos princípios acima elencados
( Verdade Material, Razoabilidade, Proporcionalidade E Formalismo Moderado) os
direitos do creditórios da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI - PEDIDOS
Por todo o exposto, a Recorrente requer seja o presente recurso conhecido, bem
como provido para que, então, o acórdão ora vergastado seja reformado, de modo que
pedimos o reconhecimento da tempestividade da ECF transmitida em 31/07/2017 não
havendo base legal para aplicação de multa por intempestividade e reconhecimento de
natureza retificadora da ECF apresentada em 14/09/2018 tão somente quanto à
nomenclatura do regime de tributação não incidindo diferenciação no recolhimento
efetivado, devendo ser acolhida em suas razões a Impugnação e documentação
anteriormente apresentadas.
É o Relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa De Ofício Isolada por Atraso na Entrega da ECF
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa obrigação é um dever de fazer
ou não fazer que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
Cabe esclarecer que o obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A obrigação acessória
decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. A obrigação acessória, pelo
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária (art. 113 do Código Tributário Nacional).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo primeiro do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Além disso, os atos do processo administrativo dependem de forma determinada quando a lei
expressamente a exigir (art. 22 da Lei no 9.784, de 29 de dezembro de 1999).
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) é uma obrigação acessória que deve ser
transmitida anualmente ao ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) por todas
as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro
arbitrado ou lucro presumido, ressalvadas as exceções legais, com entrega prevista para o último
dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira (Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, com redação dada pela Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, Instrução
Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013 e Instrução Normativa RFB no 2004, de 18
de janeiro de 2021).
A Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com redação dada pela Lei no 13.670, de
30 de maio de 2018, determina:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no
caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica.
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pela Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração,
limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
No que se refere ao engano na apresentação da ECF enviada com o regime de
tributação pelo regime do lucro real ao invés de corretamente como lucro presumido, a legislação
é expressa no sentido de que “não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo
mudança do regime de tributação (art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de
dezembro de 2013).
No mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB no 2004, de 18 de janeiro de 2021:
prevê:
Art. 7o A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante apresentação de
nova ECF, independentemente de autorização da autoridade administrativa.
§ 1o A ECF retificadora terá a mesma natureza da ECF retificada, substituindo-a
integralmente para todos os fins e direitos, e passará a ser a escrituração ativa na base de
dados do Sped.
§ 2o Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do regime de
tributação, salvo para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos determinados pela
legislação.
No presente caso houve a lavratura da Notificação de Lançamento, fls. 96, com a
exigência do crédito tributário no valor de R$111.312,79 a título de multa de ofício isolada por
atraso na entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em 14.09.2018 referente ao ano-
calendário de 2016, cujo prazo final ocorreu em 31.07.2017.
Por essa razão está correta a exigência do crédito tributário a título de multa de
ofício isolada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/07 no 107-021.432, de 09.02.2023, fls.
106-108, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 4o da Instrução Normativa RFB no 1422, de 19 de dezembro de 2013
previa que o Manual de Orientação do Leiaute da ECF, divulgado pela COFIS por
meio de Ato Declaratório Executivo publicado no Diário Oficial da União (DOU),
conteria, dentre outras, as regras de retificação da ECF.
O ATO Declaratório Executivo COFIS no 46, de 23 de junho de 2016 aprovou o
Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), cujo item 23
do glossário de Perguntas e Respostas elucidava:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

023 - Em que hipóteses não será admitida a ECF retificadora?
Nas seguintes hipóteses:
a) quando iniciado procedimento de ofício; e
b) quando tiver por objetivo alterar o regime de tributação anteriormente
adotado,
salvo nos casos determinados pela legislação, para fins de determinação do
lucro arbitrado.
Normativo: RIR/1999, art. 832; e IN SRF no 166, de 1999, art. 4 o.
Já em 18 de dezembro de 2017, a Instrução Normativa RFB no 1770 acresceu à
Instrução Normativa RFB no 1422/2013, dentre outros, o art. 6o-A, in verbis:
Art. 6o-A A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante
apresentação de nova ECF, independentemente de autorização da autoridade
administrativa.
§ 1o ...
§ 2o Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do
regime de tributação, salvo para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos
determinados pela legislação.
§ 3o ...
Não consta que a ECF apresentada pela interessada em 14/09/2018 teve o
objetivo de adoção do lucro arbitrado, não podendo assim ser considerada retificadora
de ECF apresentada tempestivamente em 31/07/2017, por terem regimes de tributação
diferentes, mas sim declaração original, apresentada intempestivamente uma vez que o
prazo para entrega da ECF do exercício de 2015 se esgotara em 31/07/2017.
Observe-se ainda que o próprio recibo de entrega da ECF apresentada em
14/09/2018 (fl. 96) intitula-a como “original com mudança de forma de tributação”.
Conclusão:
Face ao exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO de Multa Regulamentar pelo atraso na entrega
de Escrituração Contábil Fiscal - ECF, no valor de R$ 111.312,79.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/07 no 107-021.432, de 09.02.2023,
fls. 106-108, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.142 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.734723/2018-31

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 149
DF CARF MF
Original